Tribunal: TJSP
Processo: 1506342-63.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso defensivo. Réu confesso. Semi-imputabilidade reconhecida. Laudo pericial que apontou a necessidade de especial tratamento curativo. Imposição de medida de segurança em substituição à pena privativa de liberdade. Pretensão de limitação do prazo máximo de aplicação da medida de segurança à pena em concreto substituída. Não cabimento. Prazo máximo que está limitado

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso defensivo. Réu confesso. Semi-imputabilidade reconhecida. Laudo pericial que apontou a necessidade de especial tratamento curativo. Imposição de medida de segurança em substituição à pena privativa de liberdade. Pretensão de limitação do prazo máximo de aplicação da medida de segurança à pena em concreto substituída. Não cabimento. Prazo máximo que está limitado ao máximo da sanção cominada em abstrato. Precedentes do STJ. Pleito de detração com o período de internação voluntária. Ausência de previsão legal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506342-63.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MICHEL
DONIZETE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. José Cabral da Silva Dias e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506342-63.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/6
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1506342-63.2018.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Apelante: MICHEL DONIZETE ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18451
APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso defensivo. Réu confesso.
Semi-imputabilidade reconhecida. Laudo pericial que apontou a
necessidade de especial tratamento curativo. Imposição de medida
de segurança em substituição à pena privativa de liberdade.
Pretensão de limitação do prazo máximo de aplicação da medida
de segurança à pena em concreto substituída. Não cabimento.
Prazo máximo que está limitado ao máximo da sanção cominada
em abstrato. Precedentes do STJ. Pleito de detração com o período
de internação voluntária. Ausência de previsão legal. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICHEL DONIZETE ALVES contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Jayme Walmer de Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba, que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 06 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em razão da prática do crime previstos no artigo
157, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade
por tratamento hospitalar, por 02 meses e tratamento ambulatorial, por
03 anos, na forma do artigo 98, do Código Penal (fls. 290/297).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a limitação do prazo da medida de segurança à pena
em concreto substituída, bem como a detração pelo tempo que ficou
voluntariamente internado em clínica particular (fls. 321/327).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506342-63.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/6
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 331/335).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Carlos Eduardo Massai, opina pelo não provimento do apelo
(fls. 349/351).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 20 de
agosto de 2018, por volta de 01h, no estabelecimento denominado
“Hotel do Éden”, situado na Rua João Mustafá, Vila Novo Éden, na
cidade de Sorocaba/SP, mediante grave ameaça exercida com
simulação do emprego de arma de fogo contra o funcionário Vitor
Alessandro Assuaga Piol, subtraiu para si um aparelho de telefone
celular, marca Samsung, modelo J2, e o valor de R$ 221,00 de
propriedade do hotel.
Consta, ainda, que, instaurado incidente de
dependência toxicológica, foi reconhecida a semi-imputabilidade do
apelante, que ao tempo do crime tinha plena capacidade de entender o
caráter ilícito do fato, mas parcial capacidade de determinar-se de
acordo com esse entendimento (fls. 164/167). Assim, por ocasião da
aplicação da pena, o d. juízo a quo entendeu por bem reduzir a
reprimenda em 1/3, bem como substituir a pena privativa de liberdade
por tratamento hospitalar, por 02 meses e tratamento ambulatorial, por
03 anos, na forma do artigo 98 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506342-63.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/6
De início, registre-se que a materialidade e a
autoria do crime restaram amplamente demonstradas em vista do
conjunto probatório, especialmente pela confissão judicial do apelante
(mídia digital), razão pela qual referidos pontos não foram objeto de
impugnação no apelo defensivo.
Em razões de inconformismo, a Defesa técnica
alega que a sanção de medida de segurança imposta deve ter o mesmo
prazo de duração da pena privativa de liberdade substituída, qual seja,
02 anos e 08 meses.
O Código Penal brasileiro adota, com relação ao
semi-imputável, o sistema unitário ou vicariante, pelo qual o réu deve
cumprir apenas uma das sanções penais: a pena diminuída de 1/3 a 2/3
ou,
caso
necessite de especial tratamento curativo, conforme
reconhecido ser o caso dos autos, medida de segurança de internação
ou tratamento ambulatorial (artigo 26, parágrafo único, c.c. artigo 98,
ambos do Código Penal).
Nos termos do artigo 98 do Código Penal, o juiz
fixará para o cumprimento das medidas de segurança prazo mínimo de
01 a 03 anos, sendo certo que “a medida será por tempo
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante
perícia médica, a cessão da periculosidade” (artigo 97, §1o, CP).
Ainda que a lei não preveja limite para o
cumprimento das medidas de segurança, é assente nos Tribunais
Superiores o entendimento de que estas não devem superar o prazo
máximo da sanção cominada em abstrato ao delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506342-63.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/6
Nesse sentido:
PENAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR MEDIDA DE SEGURANÇA.
PLEITO
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELO
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DA
REPRIMENDA.
PRAZO
MÁXIMO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. MÁXIMO DA
SANÇÃO COMINADA EM ABSTRATO. EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA. DETERMINADA A ALTERAÇÃO DA
GUIA DE EXECUÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Petição, interposta dentro do quinquídio legal, recebida
como agravo regimental, em homenagem ao princípio da
fungibilidade.
2. Inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade
do paciente em razão do cumprimento total da pena,
porquanto, o prazo máximo da medida de segurança
é a sanção máxima cominada em abstrato para o
delito, e não a reprimenda fixada pelo Tribunal a
quo.
3. Não há se falar em expedição do alvará de soltura para
início da medida de segurança nos casos em que a Corte
estadual já determinou a alteração da guia de execução do
agente.
4. Agravo regimental improvido.
(PET no HC 442.666/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
Ao fixar o período de 02 meses de internação e
03 anos de tratamento ambulatorial, o i. magistrado sentenciante levou
em consideração a expressa orientação da perícia técnica (fls. 167
laudo pericial).
Além disso, pelo que se denota dos autos, o
referido prazo se mostra mesmo adequado e proporcional às
circunstâncias pessoais do acusado, que foi internado por 17 vezes para
tratamento em clínicas de reabilitação para dependentes químicos (fls.
165 - laudo pericial), registrando, portanto, um histórico de recaídas,
sendo certo que a última delas resultou na prática sequencial de ao
menos três delitos, como por ele admitido em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506342-63.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/6
Sendo assim, entendo inviável o acolhimento da
pretensão defensiva para que o prazo máximo seja limitado ao prazo de
duração da pena privativa de liberdade substituída.
No mais, a pretensão de detração do período
que o paciente esteve voluntariamente internado em clínica particular
carece de previsão legal. De qualquer forma, a possibilidade e
razoabilidade do pedido poderá ser analisada, oportunamente, pelo
Juízo da Execução, cuja competência para a aplicação do instituto da
detração está prevista no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de
Execução Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator